Tribunal: STF
Processo: ARE 855179
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 739.382-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 739.382-RG, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2013. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPRENSA – DIREITO À IMAGEM – PUBLICAÇÃO, EM MATÉRIA JORNALÍSTICA, DE FOTOGRAFIA DO DEMANDANTE – INCAPAZ QUE ACABOU TENDO SUA IMAGEM EXPOSTA EM MATÉRIA QUE TRATAVA DA DOENÇA DE TUBERCULOSE – SITUAÇÃO DEGRADANTE - AUTOR QUE NÃO POSSUI TAL MOLÉSTIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA – FALTA DE CUIDADO DA RÉ NA VEICULAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR SEM QUALQUER ELEMENTO DE DISSUASÃO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.